Tribunal: STF
Processo: ARE 862560
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. IDENTIDADE MATERIAL COM O PARADIGMA. TEMA 6.



    1. Os argumentos aduzidos pela parte agravante não foram suficientes para caracterizar o alegado erro de enquadramento por parte da decisão agravada. Reexaminando o caso dos autos, constatou-se a adequação da sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC/1973 e 328 do RI/STF).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.